Tribunal: STF
Processo: RE 92750
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICM. AUTO-LANCAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(DISPENSA). - O AUTO-LANCAMENTO DISPENSA O PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF. DÉBITO FISCAL. ACRÉSCIMO PELO
AJUIZAMENTO DA DIVIDA ATIVA (CANCELAMENTO). HONORARIOS DE ADVOGADO
(SUBSTITUIÇÃO). - A TRANSMUTAÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 20% EM VERBA
HONORARIA DE 10% CONFORMA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.